Tribunal: STF
Processo: Rcl 93140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela  Tim S.A. em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000744-63.2022.5.05.0194), que teria negado vigência ao Enunciado da Súmula Vinculante 10.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Trata-se de Reclamação Trabalhista proposta em 10/10/2022 em que o Beneficiário apresentou pedidos líquidos, com indicação de valores na petição inicial, nos termos do art. 840, §1º, da CLT. 
Apesar disso, sobreveio decisão de órgão fracionário, por intermédio da 7ª Turma que, ao apreciar a controvérsia, afastou a aptidão limitadora dos valores indicados na exordial, admitindo condenação em montante superior ao somatório dos pedidos formulados, sob a premissa de que tais valores teriam caráter meramente estimativo.
[...]
A ação foi julgada parcialmente procedente em 23/08/2024, sendo que o Tribunal Regional tem como procedimento a liquidação da sentença (Id. f2b0a62), que constava a época um valor total de condenação da ordem de R$ 682.955,44.
[...]
No caso concreto, a decisão reclamada esvaziou a disciplina introduzida pela Lei n. 13.467/2017, que passou a exigir, no art. 840, §1º, da CLT, pedido certo, determinado e com indicação de valor. Em vez de reconhecer a eficácia prática desse comando, tratou a indicação de valores como mera referência sem consequência limitadora. 
Como se não bastasse, o Tribunal Regional, por intermédio de sua 2ª Turma, ao desconsiderar a disciplina do art. 840 da CLT e rejeitar as violações oportunamente suscitadas, manteve o esvaziamento da eficácia normativa do dispositivo legal, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal).
[...]
Assim, ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 840, §1º, da CLT, mas afastar sua incidência por órgão fracionário, a 7ª Turma do Tribunal Regional contrariou a Súmula Vinculante n. 10 e o art. 97 da Constituição Federal.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. Tribunal Regional, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, determinando que novo julgamento seja proferido pelo respectivo Tribunal em observância à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF, assegurando-se a aplicação integral da regra atual do artigo 840, §1 da CLT, limitando-se o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial”, além da “condenação dos reclamados ao pagamento de honorários de sucumbência”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle suscitado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, nos termos do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, que assim dispõe:

“Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”

O acórdão reclamado deu provimento parcial ao Recurso Ordinário interposto pelo ora Beneficiário, ressaltando, no ponto de interesse, que:

“LIMITAÇÃO DOS VALORES AOS PLEITOS DA INICIAL 
Pugna o reclamado pela reforma da sentença de primeiro grau que negou o pedido de limitação da condenação aos valores dos pedidos indicados na inicial. 
Sem razão. 
A presente ação trabalhista foi ajuizada na vigência da Lei nº 13.467 /2017, que promoveu alterações na legislação trabalhista, inclusive quanto ao disposto no art. 840 da CLT, que passou a contar com a seguinte redação, in verbis:
[...]
Dispõe a Instrução Normativa nº 41/2018 que "para o fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil" (parágrafo 2º do art. 12). 
Vê-se, pois, que a Lei nº 13.467/2017 não exige a prévia liquidação dos pedidos, mesmo porque somente será viável a exata quantificação após a certificação do direito vindicado pela parte.
[...]
Deste modo, tal indicação de valor não vincula o Juízo e não serve de teto na fase de liquidação. 
Mantenho a sentença.” (eDoc. 15, fls. 2/3)

Em casos semelhantes, vinha proferindo decisão no sentido de que a não aplicação do disposto no artigo 840, § 1º, da CLT, por órgão fracionário, sem observação do art. 97 da CF/88, mesmo nas hipóteses de ausência de declaração expressa da inconstitucionalidade incidental, acarretava em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.
Entretanto, essa PRIMEIRA TURMA, por maioria, pacificou o entendimento em sentido contrário, conforme se verifica nos seguintes recentes julgados que trataram de matéria análoga:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RCL 84.896-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/03/2026

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA INTERPRETAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 10. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato reclamado não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 4. O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 5. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido.”  (RCL 87.418-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 09/01/2026)

Em respeito ao princípio da colegialidade, ressalvando meu entendimento, aplico a posição majoritária da Primeira Turma da CORTE no sentido de que a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação de dispositivo legal ou ato normativo do Poder Público em razão de sua incompatibilidade direta com o texto constitucional. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente